Tribunal: TJPA
Processo: 0004764-61.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INCONTROVERSAS. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÃÃO PELA METADE. CORRUPÃÃO DE MENORES. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL. DESFAVORÃVEL. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia de provas a respaldar a condenaÃ§Ã£o, diante das declaraÃ§Ãμes firmes e coerentes da vÃtima, que tanto na fase inquisitÃ3ria como em juÃzo reconheceu, sem titubear o rÃ©u como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declaraÃ§Ãμes em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria. 2. Sendo o apelante ao tempo do crime, menor de 21 anos, o prazo prescricional Ã© reduzido pela metade. Nesse viÃ©s restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional, em relaÃ§Ã£o ao delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, de rigor o reconhecimento e declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o de punibilidade da pena aplicada ao rÃ©u no que tange ao referido crime, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e artigo 115, do CP.3. InviÃ¡vel a reduÃ§Ã£o da pena-base para o mÃnimo legal cominado ao crime, quando devidamente justificada pelo juÃzo a sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal cominado ao crime, em virtude do reconhecimento de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u. Precedente Sumulado. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÃCIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004764-61.2017.8.14.0133
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: KEVIN WALLACE FERREIRA
ADVOGADO: RAIMUNDO FERREIRA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INCONTROVERSAS. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. REDUÇÃO PELA METADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA-BASE. QUANTUM. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESFAVORÁVEL.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Sendo o apelante ao tempo do crime, menor de 21 anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade. Nesse viés restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, em relação ao delito capitulado no art. 244-B, da Lei 8.069/90, de rigor o reconhecimento e declaração da extinção de punibilidade da pena aplicada ao réu no que tange ao referido crime, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, e artigo 115, do CP.
3. Inviável a redução da pena-base para o mínimo legal cominado ao crime, quando devidamente justificada pelo juízo a sua aplicação acima do mínimo legal cominado ao crime, em virtude do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável ao réu. Precedente Sumulado.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. TODAVIA, DE OFÍCIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
TODAVIA, DE OFÍCIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quatro e treze do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

KEVIN WALLACE FERREIRA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Benevides, que condenou o apelante a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática das condutas delitivas tipificadas no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, c/c o art. 69, do CP.

Segundo narra a peça acusatória, no dia 20/04/2017, por volta das 16h3
0
min, o apelante, na companhia do adolescente E
.
L. dos R. C., em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munido de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu a motocicleta Honda Pop da vítima André Reginaldo dos Reis
.

Relata que nos dia dos fatos, a vítima trafegava em sua motocicleta quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa adolescente. Ato contínuo, o adolescente - que empunhava um revólver calibre .22 - desferiu uma coronhada no rosto da vítima para subtrair seu aparelho celular, enquanto o apelante dava partida na motocicleta, fugindo do local.

Narra ainda que por volta das 17h do referido dia, no município de Santa Izabel, uma guarnição da Polícia Militar avistou o acusado e o adolescente - em atividade suspeita - trafegando na motocicleta Honda Pop 100. Diante disso os agentes determinaram que parassem e fizeram a abordagem. Momento em que, apreenderam um revólver calibre .22 com 2 (duas) munições e um aparelho celular Samsung.

O apelante e o menor foram conduzidos à delegacia de polícia de Santa Izabel do Pará, onde fora constatado que a motocicleta havia sido roubada minutos antes. O réu e o adolescente foram encaminhados à delegacia de Benevides, onde foram reconhecidos pela vítima, como sendo as pessoas que lhe assaltaram e levaram sua motocicleta.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, prolatando a sentença ao norte descrita.

A defesa inconformada recorreu da decisão (fl. 107).

Em suas razões (fls. 110/116), sustenta que as provas carreadas aos autos são insuficientes para confirmar o édito condenatório, por essa razão, requer a absolvição do apelante com base no art. 386, VII.

Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando neste ponto que não há qualquer fundamento para elevação acima do referido patamar, por considerar que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma indevida pelo juízo singular.

Em contrarrazões, o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 117/120).

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, e distribuídos à minha relatoria, determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 124).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se nessa condição, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 126/130).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual, conheço do presente apelo.

Passo a análise dos pedidos formulados pela defesa.

A materialidade do crime de roubo majorado restou cabalmente demonstrada pelos relatos da vítima e das testemunhas colhidos na fase instrutória, bem como, pelo auto de Exibição e Apreensão e do auto de entrega da
res furtiva
(fls. 13/14, do IPL em apenso).

Quanto à autoria, embora a defesa sustente que as provas constantes dos autos são insuficientes para comprová-la, essa assertiva é contrariada pelo arcabouço probatório colacionado aos autos no curso da instrução processual, em especial, as declarações da vítima e dos policias que efetuaram prisão em flagrante do réu (mídia/fls. 70 e 91).

A vítima, André Reginaldo dos Reis Silva, relatou em Juízo que:
(...) saiu de casa para fazer uma entrega para o gerente da Big Lar; que passou pelos acusados e eles tombaram em direção a moto para ver se ele parava; que o acusado e o adolescente estavam andando; que não parou e seguiu caminho; que na volta, após entregar a máquina, quando reduziu para passar em uma lombada, os dois o abordaram; que o de menor puxou a arma; que baterem no declarante e mandaram este descer da moto; que pularam na moto e foram embora rumo ao Maguari, Santa Izabel; que foi na delegacia e registrou a ocorrência; que a moto era do declarante; que por volta das 18h30¿ tomou conhecimento da prisão do acusado e do adolescente; que reconheceu os dois na delegacia; que apreenderam a arma; que mandaram descer da moto, se não iriam atirar; que levaram a moto e o seu aparelho celular; que ambos os objetos foram entregues de volta; que não conhecia os dois anteriormente; que os dois estavam de camisa social de manga; que a moto não estava danificada.

Os policiais militares Fabrício Barbosa Santos e Jonilson das Chagas Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e de seu comparsa confirmaram que ao fazerem a abordagem do réu encontraram em poder deste a motocicleta e celular roubados da vítima, bem como, a arma utilizada no assalto, um revólver calibre .22 e duas munições, tendo a vítima reconhecido o réu na delegacia, conforme se infere do excerto das declarações a seguir reproduzida:
(...) que se lembra dos fatos; que estava em ronda em Santa Izabel e os acusados cruzaram com ele; que acharam a atitude suspeita e abordaram os mesmos; que achou a arma com KEVIN; que KEVIN pilotava a moto e o adolescente estava na garupa; que não houve resistência na prisão; que foram para delegacia de Santa Izabel e foi constatado que a moto havia sido roubada em Benevides; que a vítima estava na delegacia e reconheceu os acusados de imediato, assim como o seu aparelho celular; que a vítima narrou como ocorreu o assalto; que a vítima estava com um curativo n o rosto, a qual informou que os acusados lhe deram uma coronhada. (PM Fabrício Barbosa Santos)
(...) que estava na guarnição que efetuou a prisão do acusado; que estava na PA-140 e os acusados viram a viatura e se assustaram; que abordaram os acusados e encontraram a arma; que o adulto dirigia a moto; que perguntaram pela moto; que levaram para a delegacia e descobriram que a moto havia sido roubada em Benevides; que se deslocaram para Marituba, para fazer o procedimento; que a vítima estava na Delegacia de Benevides e reconheceu na hora o acusado e o adolescente; que a vítima informou que foi agredida. (PM Jonilson das Chagas Silva)

As declarações acima reproduzidas são coerentes e harmônicas nos pontos essenciais, por essa razão, não pode ser desprezadas com pretende a defesa, porquanto, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que os esclarecimentos advindos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são revestidos de inegável eficácia probatória, mormente, quando confirmados em juízo, como no caso em análise.

Nesse sentido, trago a colação excerto de decisão emanada deste Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. (...). MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTO JUDICIAL SÓLIDO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato na polícia e em juízo, e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. (...). 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim nº 2020.02623630-39, 215.749, Rel.
VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TDP, DJe 23/11/2020)

Resta, igualmente, comprovado que o crime fora praticado pelo apelante, na companhia do adolescente, E. L. dos R. C., conforme se infere do depoimento deste, bem como, da cópia da certidão de nascimento do adolescente (fl. 18/apenso), provando a menoridade.

Diante desse cenário, a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva, sustentada pela defesa visando afastar a condenação imposta ao apelante não merece guarida, pois, o arcabouço probatório, constante do caderno processual demonstra, de forma plena a ocorrência do fato criminoso, tendo por autor o apelante, tal como, descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

A jurisprudência desta Corte é farta em precedentes relativos à matéria, conforme comprava o julgado a seguir colacionado:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. ÁLIBI DO ACUSADO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pela vítima tanto na fase policial como judicial. 2. O álibi é a alegação do acusado de que não praticou o crime, pois estava em outro local, portanto, não estava no lugar em que ocorreu o delito. Não obstante, quem usa de tal alegação, tem a obrigação de prová-la, demonstrando cabalmente o fato exculpativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. nº 2017.02091415-17, 175.451, Rel.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA
, 1ª TDP, j. 16/05/2017, DJe 25/05/2017).

Não obstante o acerto da r. decisão, verifico que, infelizmente já se operou a extinção da punibilidade do crime definido no 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre a prolação da sentença e o julgamento deste apelo, conforme demonstrarei.

O fato criminoso ocorreu em 20/04/2017, quando o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade, a sentença foi proferida em 14/12/2017, sendo aplicada ao apelante pelo crime de corrupção de menores a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão.

Nesse viés, considerando que o recurso é exclusivo da defesa, a prescrição regula-se pela pena aplicada (§1º, do art. 110, do CP). No caso o prazo prescricional da pena estabelecida para o referido crime é 04 (quatro) anos (inciso V do art. 109 do CP). Todavia, sendo o réu menor de vinte e um anos ao tempo do crime, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade, no caso em 02 (dois) anos (art. 115 do CP).

Desse modo, desde a prolação da sentença, até os dias atuais, passaram-se, mais de 03 (três) anos. Assim, o direito de punir do Estado, para o crime descrito no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, se esvaiu no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Passo agora a análise do pedido de redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, e neste particular melhor sorte não socorre ao apelante.

Deveras, constata-se da sentença (fls. 74/81), que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em virtude de o magistrado ter valorado negativamente e de forma fundamentada o vetor relacionado
às circunstâncias do crime
, o que impede seja a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Com base nesse precedente, mantenho o quantum da pena-base estabelecido na sentença.

Na segunda fase o magistrado singular reconheceu a aplicou a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), diante disso a pena foi atenuada em 09 (nove) meses.

Na terceira fase, aumentou a pena em 1/3 (um terço) em virtude do uso de arma e concursos de agentes (§2º, I e II, do art. 157 do CP), sendo acrescido a pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, resultando no quantum definitivo de 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Nesse passo, entendo que se mostra acertada a pena final aplicada, de vez que fixada de forma justa e correta, não havendo agasalho a pretensão de fixação abaixo do mínimo legal como postulado pela defesa.

Em sendo assim, considerando a extinção de punibilidade da pena do crime do 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), o quantum final da pena a ser cumprida pelo réu é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Todavia, de ofício declaro extinta a punibilidade do réu, em relação ao crime de definido no art. do 244-B da Lei nº 8.069/90.

É o meu voto.
Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM